Tribunal: TJMT
Processo: 1034764-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034764-93.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA- MULTA PROCON - ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – TAXA DE CORRETAGEM – IRRAZOABILIDADE DO VALOR DA PENALIDADE ARBITRADA - REDUÇÃO DEVIDA - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1-Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de obscuridade no acórdão.

2-Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Embargante, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
(N.U 1017766-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal, para reduzir o valor da multa aplicada, ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz o Estado de Mato Grosso que “ao prover o recurso da empresa infratora, com vistas a reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) incidiu em notória contradição

Ressalta que é “não há justificativa plausível para reduzir a multa aplicada em consonância com as disposições legais que regem a matéria, especialmente após a constatação da inequívoca prática da infração imputada pelo Procon à empresa, apurada em processo administrativo levado à efeito com maiúscula observância do devido processo legal”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão id.139606666.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso.

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.

Caso não exista na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

No caso em apreço, de todo historiado denota-se que o Embargante está irresignado com o desfecho do julgamento que, lhe foi desfavorável porque, reduziu a multa aplicada.

Ocorre que, o acórdão embargado contém ampla fundamentação acerca das circunstâncias que autorizaram a redução da multa, em mais de 50% (cinquenta por cento), por não se vislumbrar razoabilidade no valor originalmente fixado, vide:

[...]“No caso concreto, a multa imposta pelo PROCON por infração as normas do consumidor, nos termos do artigo 56, I, do CDC decorreu de PAD.

No tocante aos critérios utilizados para a valoração da multa, o artigo 57 e § único do CDC, bem como 24 e 28, da Lei n. 2181/97 estabelecem os parâmetros a serem observados.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único . A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Os artigos 18, 24 e 28, do Decreto no 2.181/97, por sua vez, estabelecem normas gerais para a aplicação das sanções administrativas, assim dispondo:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Nesse sentido os recentes julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e desta eminente Corte de Justiça, sob minha relatoria, em relação a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor.

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. Pessoa jurídica de direito privado fornecedora de serviços no ramo de planos de saúde. Ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Violação a direito básico do consumidor à informação clara e ostensiva, fato que se contrapõe à alegada ausência de tipicidade da multa. Não atualização da lista de profissionais credenciados que transfere o ônus de buscar a informação ao consumidor. Parte vulnerável da relação de consumo sujeita a vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora, caracterizando prática abusiva à luz do CDC. Notificação prévia seguida de inércia na regularização da lista de credenciados. Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo órgão de defesa do consumidor, consoante os critérios legais. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10053950720208260114 SP 1005395-07.2020.8.26.0114, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 21/07/2021, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2021)”

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada no que se refere a cobrança indevida de valores dos consumidores 2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3. Apelo provido. (TJ-MT - AC: 00040559720178110007 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 09/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2019)"

Analisando os autos, observa-se que a multa fixada é no valor inicial de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Sendo assim, tenho que se mostra desarrazoada as multas impostas no processo administrativo, porquanto, embora se mostre desconfortável a situação enfrentada pelo consumidor referente à cobrança de débitos que não foram, em tese, consumidos, o valor imposto a título de multa é muito superior ao suposto prejuízo daquele, conforme documentos colacionados aos autos.
Assim, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC, e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, entendo que o valor da multa deve ser fixado ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal, para reduzir o valor da multa aplicada, ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

.

Como se vê do decisium, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária, contudo, de forma desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

Vale ressaltar que, a multa foi, inicialmente, arbitrada em R$ 58.105,87 (cinquenta e oito mil, cento e cinco reais, oitenta sete), logo, ainda que se reconheça o caráter pedagógico da multa, restou entendido como desproporcional o valor arbitrado.

Nesse cenário, patente que a oposição deste Embargo de Declaração é despropositada. Afinal, não há considerar o acórdão omisso, pelo simples fato de ter adotado entendimento que não atende aos completos anseios da parte Embargante.

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento, o que não é permitido por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022